Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713861-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Unida S.A. (Locamérica Rent a Car S.A.) Agravado(s) Jacqueline Sodre Castro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Locamérica Rent a Car S.A., atual denominação social de Unidas S.A., contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 151923574 do processo de referência) que, na demanda de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais ajuizada por Jacqueline Sodre Castro em desfavor da agravante e o outro, processo n. 0718384-29.2022.8.07.0001, indeferiu a pretensão de denunciação à lide deduzida, nos seguintes fundamentos: Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Cotejando os elementos de convicção que instruem o feito, apura-se que a relação jurídica havida entre as partes ostenta natureza consumerista, motivo pelo qual INDEFIRO a pretensão de denunciação à lide deduzida pela corré LOCAMÉRICA RENT A CAR porquanto incabível tal medida em ações fundadas em relação de consumo, "ex vi" do que preceitua o artigo 88 c/c artigo 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, INDEFIRO a pretensão da autora à inversão do ônus probatório à míngua de percepção de sua hipossuficiência técnica em relação às corrés hábil a justificar tal medida. Assim, concedo à autora novo prazo de 15 dias para que especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. Inconformada, a requerida Unidas S.A. interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45692542), narra que, na origem, a autora ajuizou demanda de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais, “alegando ter entabulado contrato de locação de veículo cm (SIC) ‘cashback’ com a requerida Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda”. Acrescenta que “o referido veículo é de propriedade da Locamérica Rent a Car (ora agravante), empresa que sequer participou da referida relação negocial”. Afirma ainda que “a Locamérica alugou o veículo litigioso para a terceira E &amp; O INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, sendo expressamente vedado a sublocação”. Informa que “não autorizou a sublocação do veículo em nenhum momento, e não pode ser reputada como parte integrante da suposta cadeia de consumo, vez que não recebeu quaisquer valores referentes a esta operação”. Defende ter cabimento a denunciação da lide quando tiver a denunciada obrigação contratual de reparar eventual ônus processual sofrido pelo denunciante. Cita os artigos 125 a 129, ambos do CPC. Sustenta não haver relação de consumo, “visto que sequer houve relação negocial entre a agravante e a agravada”. Aduz que, “ante a ausência de vínculo jurídico entre as partes, inexiste dever de pagar”. Por essa razão, alega ser “imprescindível a inclusão da empresa denunciada nos presentes autos, até mesmo para que possa trazer mais informações que elucidem o caso e levem os ilustres julgadores ao melhor deslinde do feito”. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para “autorizar a inclusão da empresa denunciada nos autos e evitar que o regular prosseguimento do feito sem a sua participação ocasione em prejuízo irreversível”. Ao final, requer, liminarmente, “antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para autorizar a denunciação da lide de E &amp; O INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA”. No mérito, pede seja reformada a decisão agravada e admitida a denunciação da lide. Preparo recolhido (Id 45693512 e Id 45693513). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, por força da intempestividade de sua interposição. Ao exame do processo de referência (autos n. 0718384-29.2022.8.07.0001), verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 14/3/2023, e publicada no primeiro dia útil seguinte, 15/3/2023 (Id 152382339). Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Por sua vez, o art. 231, inc. VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 15/3/2023 (quarta-feira), enquanto a contagem dos 15 dias úteis do prazo, excluído o dia de início, foi a partir de 16/3/2023 (quinta-feira), sendo 10/4/2023 (segunda-feira) o dies ad quem para a interposição. Como a autuação das razões recursais somente foi efetivada no dia 13/4/2023 (quinta-feira), constata-se que o presente agravo de instrumento é intempestivo. Importante frisar que o prazo recursal, havendo duplicidade de intimações, pelo acesso ao sistema do PJe e pela publicação no DJe, a diretriz é que a contagem do prazo tem fluência com a publicação, quando ocorrida em primeiro lugar, como é o caso dos autos. Portanto, por mais que o agravante tenha registrado em suas razões recursais que a ciência da decisão agravada foi em 21/03/2023, a contagem do prazo recursal teve início no dia 16/03/2023, por ter sido o primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe. Nesse sentido, a Corregedoria deste Tribunal, através dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017) (...) Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. A propósito, trago à colação julgado desta Corte, em situação em que a intimação pela publicação no Diário de Justiça ocorreu antes da intimação eletrônica: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. – (...) -Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. -Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente (AGRAVO INTERNO 07069679620208070018 – Acórdão n. 1427201, data de julg. 26/5/2022, 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no PJe: 07/06/2022, pág: sem página cadastrada) (grifo nosso) Nessa mesma perspectiva, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONHECIMENTO DO RECURSO PRESSUPÕE O RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. (...) 3. Arguida, no entanto, a intempestividade do recurso nas contrarrazões, a ausência de manifestação expressa acerca da questão impõe o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão.4. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe de 22/08/2018). Verificada, nesses termos, a tempestividade do agravo em recurso especial. 5. Embargos de declaração acolhidos, para afastar obscuridade. (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito que, não sendo atendido, obsta a admissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora